Tribunal: STF
Processo: SEC 5029
Classe: SEC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-12
Data de publicação: 1998-03-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        SENTENÇA ESTRANGEIRA: REQUISITOS PARA A HOMOLOGAÇÃO
(ARTS. 215 E 217, INCISOS II E III, DO R.I.S.T.F. ARTS. 157 E 483,
DO C.P.C.).
        SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      O documento apresentado em alemão não evidencia que a
sentença tenha sido assinada pelo Juiz, pois apenas indica o nome
deste, sem certificar que a tenha assinado.
        E pela tradução se verifica que o Oficial de Justiça
apenas certificou sua conformidade com o original, que, como se viu,
nada registra quanto à assinatura do Juiz.
2.      Além disso, ao que se colhe do documento, a tradução não
foi feita  por Tradutor Público e Juramentado no Brasil.
3.      No próprio reconhecimento de firma feito pelo Vice-Cônsul
do Brasil, em Munique, a 18.05.1994, a assinatura é referida como de
"Francisco José Ludovice-Moreira, tradutor juramentado em Nürnberg,
Alemanha".
4.      Enfim, não se tratando de Tradutor Público e Juramentado,
no Brasil, não pode ser considerada satisfeita a exigência do art.
157 do Código de Processo Civil.
5.      Ademais, não há prova de que a sentença homologanda haja
transitado em julgado, como exige o inc. III do art. 217 do
R.I.S.T.F., aplicável à hipótese, nos termos do art. 483, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
6.      E nem é caso de se ensejar à requerente a regularização e
complementação dos documentos apresentados.
        É que outras razões bastam para o indeferimento do
pedido.
7.      A sentença, a partir da constatação de um fato, declara a
relação jurídica de exercício do pátrio poder, pela mãe, ora
requerente, em relação à filha menor.
8.      Não se sabe - pois nada se alegou nos autos - se, no
direito alemão, é possível executar-se uma sentença meramente
declaratória.
        E o art. 217 do R.I.S.T.F. exige, como requisito
indispensável à homologação de sentença estrangeira:
"II - ter passado em julgado e estar revestida das
formalidades necessárias à execução no lugar em que foi
proferida."
9.      No Direito brasileiro, sentença meramente declaratória
não comporta execução, pois sua eficácia não gera título executório
judicial.
10.     De qualquer maneira, poderia a requerente pleitear, como
pleiteou, a homologação da sentença estrangeira, para que, a partir
daí, tivesse eficácia no Brasil, ainda que de conteúdo meramente
declaratório (art. 483 do Código de Processo Civil e art. 215 do
R.I.S.T.F.).
11.     Sucede que, para isso, seria imprescindível a citação do
requerido, no processo em que aquela foi proferida, pois o art. 217
do R.I.S.T.F., no inciso II, também exige "terem sido as partes
citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia".
12.     Ora, no caso, não houve citação do ora requerido, como
ficou claro na própria sentença homologanda.
13.     Pouco importa que, no Direito alemão, em caso como esse,
seja dispensável a citação do pai da menor.
        Importa, isto sim, que, no Direito brasileiro, sentença
dessa natureza não pode produzir efeitos contra quem não foi parte
no processo.
        Além disso, o R.I.S.T.F. tem norma expressa a respeito da
prova da citação, como um dos requisitos para a homologação da
sentença estrangeira.
14.     E se não houve citação, nem se pode exigir a prova do
trânsito em julgado para o requerido.
        Pedido de homologação indeferido.
15.     Tendo sido contestada a ação pelo requerido, o
indeferimento do pedido implica sucumbência da requerente perante
ele, razão pela qual aquela lhe pagará honorários advocatícios, mais
as custas do processo.